Tribunal: STF
Processo: RE 103091
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
BOLSA DE VALORES. OPERAÇÕES A FUTURO.
I. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES REFERENTES AOS
ARTS. 125-I, 332, 333-I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
II. OBICE REGIMENTAL AO EXAME DA PRETENDIDA AFRONTA AO ART. 405
§ 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
III. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 122, III DO CÓDIGO
COMERCIAL: TEMA QUE ENVOLVE REAPRECIAÇÃO DE PROVA (SÚMULA 279).
IV. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONFIGURADO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.